Tribunal: TJMT
Processo: 1003001-23.2024.8.11.0011
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003001-23.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), A. D. L. S. - CPF: 085.974.941-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZELAINE MARIA DE LIMA MELLO - CPF: 015.992.991-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. FORNECIMENTO PARCIAL DE TERAPIAS. RECURSO
DA PARTE AUTORA
PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de fornecimento de tratamentos terapêuticos multidisciplinares para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível compelir o ente público a fornecer tratamentos terapêuticos especializados para menor com Transtorno do Espectro Autista.

III. Razões de decidir

3.
O direito fundamental à saúde, especialmente no caso de criança com necessidades especiais, demanda interpretação que garanta o acesso a tratamentos essenciais ao desenvolvimento integral do paciente.

4.
A documentação médica comprova a imprescindibilidade dos tratamentos terapêuticos, especialmente a psicoterapia ABA, fonoterapia e psicomotricidade.

5.
Demonstra-se a necessidade de tratamentos específicos de saúde, diferenciando-os de atividades de caráter predominantemente educacional ou socioassistencial.

6.
A decisão judicial deve equilibrar o direito fundamental à saúde com a necessária fiscalização dos gastos públicos, mediante comprovação periódica da necessidade terapêutica.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido para determinar o fornecimento de tratamentos terapêuticos multidisciplinares.

Tese de julgamento:
"O direito fundamental à saúde de crianças com Transtorno do Espectro Autista impõe ao Estado o dever de fornecer tratamentos terapêuticos essenciais, observados os seguintes critérios: 1. Tratamentos realizados por profissionais de categorias de saúde regulamentadas; 2. Comprovação trimestral da necessidade terapêutica; 3. Custeio limitado aos tratamentos de saúde cientificamente comprovados e indispensáveis ao desenvolvimento do paciente."

____________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; Lei n
.
8.069/1990 (ECA), art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0013820-11.2018.8.11.0055, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 15.06.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste (MT) que, nos autos da ação civil pública

de obrigação de fazer n.
1003001-23.2024.8.11.0011
ajuizada no interesse do menor A.D.L.S.,

devidamente representad
o
,
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’ OESTE
,

julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Ministério Público Estadual sustenta
, em síntese,
que os relatórios médicos juntados aos autos, emitidos por profissionais habilitados, indicam expressamente a imprescindibilidade
e
a
urgência
d
o tratamento terapêutico especializado,
e
que tais intervenções são essenciais para o desenvolvimento global da criança diagnosticada com
Transtorno do Espectro Autista (TEA) associado a Transtorno do Desenvolvimento Intelectual e
com
linguagem funcional prejudicada
. Aduz
, ainda,
que a escolha da terapia mais adequada, dentre elas a ABA, incumbe ao profissional que acompanha a pessoa com autismo.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada, a fim de julgar procedentes os pedidos constantes da inicial.

As contrarrazões foram apresentadas no Id.
306543390

e no Id.
306543407
.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo provimento do recurso (Id.
320102372
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,

trata-se de

recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste (MT) que, nos autos da ação civil pública

de obrigação de fazer n. 1003001-23.2024.8.11.0011 ajuizada no interesse do menor A.D.L.S.,

devidamente representad
o
,
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’ OESTE
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

De início, constato que o recurso interposto pelo Município de Mirassol D’Oeste (MT) não guarda qualquer relação com a ação originária, seja
quanto ao
nome da parte autora, seja
quanto a
os fatos narrados nos autos, o que impõe o não conhecimento
do recurso
.

No mais, i
nfere-se dos autos que
,
em razão do diagnóstico
de
“
Transtorno do Espectro Autista com Transtorno do Desenvolvimento
Intelectual e
com
linguagem funcional prejudicada (CID 10 F84.0/ CID 11 6A02.3; CID 10 F71.0/ CID 11 6A00.1)
”
, foi prescrito para a criança

tratamento terapêutico multidisciplinar consistente
em:
Psicológic
o
em técnica
ABA
-
10
horas

semanais
; Fonoaudiólog
o

-
2
sessões
semanais;
Psicopedagogia - 3 sessões semanais;
Psicomotricidade
-
3 sessões
semanais;
e
demais atividades como n
atação,
e
quoterapia,
m
úsica e
f
utebol.

No caso,
o
s elementos probatórios constantes dos autos evidenciam inequivocamente a essencialidade dos tratamentos especializados para o adequado manejo da patologia que acomete
o
menor. Resta, portanto, afastada a alegação de ausência de comprovação da necessidade terapêutica.

A imprescindibilidade das modalidades terapêuticas postuladas encontra-se suficientemente demonstrada mediante documentação médica elaborada pelo
médico do SUS, Dr. Marcelo Aparecido
Delforno
Leite – CRM 8702
.

A idoneidade técnica do profissional e a natureza científica das recomendações conferem elevada força probatória ao documento, especialmente por tratar-se de especialidade afeta ao campo neurológico infantil.

Cumpre salientar que a negativa de fornecimento acarreta prejuízo irreparável
ao
infante
,
com risco de deterioração do quadro clínico, configurando sofrimento tanto
ao
paciente quanto ao núcleo familiar
. C
onsequentemente, a postergação do acesso aos tratamentos especializados requeridos constitui não apenas violação ao direito fundamental à saúde, mas supressão do direito à existência digna
(art. 196 da CF, art. 4º da Lei n.8.069/1990 – ECA)
.

Com efeito, a
saúde constitui bem jurídico de valor inestimável, devendo ser preservada mediante a garantia de acesso aos tratamentos médicos necessários ao restabelecimento da higidez da parte
requerente. As terapias multidisciplinares, incluindo

a psicoterapia ABA, são cientificamente reconhecidas como métodos terapêuticos eficazes e indispensáveis ao caso em tela.
Nesse sentido:

(TJMT, N.U 0013820-11.2018.8.11.0055, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 15/06/2020,
p
ublicado no DJE 26/06/2020)
.

Em reforço à convicção judicial, consta do Parecer Técnico n.
0102
/202
5
, elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (NAT), que, apesar de a literatura cientifica não mostrar superioridade ou inferioridade das metodologias solicitadas,

o paciente terá benefícios com a terapia multidisciplinar
, bem como que “
a escolha do método a ser utilizado no tratamento da pessoa com TEA deve ser feita de modo conjunto entre a equipe e a família do paciente, garantindo informações adequadas quanto ao alcance e aos benefícios do tratamento, bem como favorecendo a implicação e a corresponsabilidade pelo cuidado
”.

Por outro lado, e
mbora o suporte educacional e assistencial seja relevante para o desenvolvimento de crianças com necessidades especiais, atividades como psicopedagogia, natação, equoterapia, musicoterapia e futebol geralmente são
realizadas
fora do ambiente clínico por profissionais não pertencentes às categorias regulamentadas da área da saúde. Consequentemente,
p
or apresentarem natureza predominantemente educacional e socioassistencial,

essas atividades não se caracterizam como tratamento de saúde conforme os critérios técnicos e legais do Sistema Único de Saúde (SUS)
; portanto,

não constitu
em
obrigação do sistema público de saúde.

Por derradeiro
,
considerando que os pedidos são de tratamentos de longo prazo, é prudente a renovação da prescrição médica a
cada 3 (três) meses, a fim de analisar a sua efetividade, bem como a necessidade do paciente, para evitar gastos públicos desnecessários.

Necessário delimitar também que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento apresentado de, no mínimo, 3 (três), e somente para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de prescrição médica atualizada.

Por corolário, devem, tanto a parte autora quanto a empresa beneficiada, ser compelidas a prestar contas, sob pena de paralisação do custeio do tratamento.

Ressalto, por fim, que não há imposição de custeio dos tratamentos por meio da rede particular, caso haja a disponibilização adequada pelo sistema público de saúde.

A ressalva relativa aos bloqueios, em qualquer hipótese, destina-se às situações de descumprimento ou impossibilidade de atendimento por parte da Administração Pública pelo sistema público de saúde, caso em que se deverá recorrer ao tratamento na rede privada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
para
reformar a sentença e
julgar parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial
, no sentido de compelir os
requeridos
à disponibilização dos tratamentos
terapêuticos multidisciplinares consistente em
“
Psicoterapia ABA, Fonoterapia, e Psicomotricidade
”, conforme prescrição médica, mediante comprovação trimestral da necessidade da sua manutenção, bem como para determinar que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento e somente para custeio deste período, condicionado, ainda, à prestação de contas
.

Direciono
a obrigação primariamente ao Município de Mirassol D’Oeste (MT), sem prejuízo do redirecionamento no caso de descumprimento.

NÃO CONHEÇO
do recurso do
Município de Mirassol D
’
Oeste
(MT).

Sem ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025